Tribunal: CARF
Processo: 10120.721556/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721556/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.894 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
ODILON FRIAS BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO
STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
Demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, impõe-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância decisões
tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Fernanda
Melo Leal, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), que lhe
negaram provimento. Farão Declaração de Voto os conselheiros João Maurício Vital e Wesley
Rocha
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721556/2014-34
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721556/2014-34

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto Territorial Rural -
ITR, por meio da revisão do exercício, onde foi efetuada a glosa das áreas declaradas de produtos
vegetais e de pastagem, o valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas,
além de desconsiderar o VTN declarado, com a utilização dos valores constantes da tabela do
SIPT, o que gerou imposto maior a pagar.
Cientificado, o contribuinte apresenta impugnação, onde alega e requer o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido, abaixo reproduzido:
Que para o exercício da notificação teria ocorrido a decadência por tratar-se de
lançamento por homologação, cuja contagem se inicia na data do fato gerador do imposto (1o de
janeiro de cada exercício), pois apurou, declarou o ITR/2009 e recolheu antecipadamente o valor
devido, anexando DARF para comprovar sua alegação.
Afirma a nulidade do auto de infração, porque as áreas declaradas de produtos
vegetais e de pastagens estão efetivamente comprovadas e requer perícia para que fiquem,
definitivamente, comprovados os fatos pertinentes ao plantio vegetal e à atividade pastoril, bem
como o valor da terra nua - VTN
Quanto ao arbitramento do VTN, ressalta que a Autoridade Fiscal utilizou
exclusivamente o SIPT, e que esse Sistema seria instruído com vários dados de referência, contudo,
não os teria esclarecido, por isso o referido arbitramento é ilegal;
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito
Da alegação de decadência
O recorrente alega que, para o exercício da notificação, teria ocorrido a decadência
por tratar-se de lançamento por homologação, cuja contagem se inicia na data do fato gerador do
imposto (1o de janeiro de cada exercício), porque apurou, declarou o ITR/2009 e recolheu
antecipadamente o valor devido, anexando DARF para comprovar sua alegação.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721556/2014-34

De acordo com a sistemática de apuração do ITR, a partir da vigência da Lei n°
9.393, de 19 de dezembro de 1996, o contribuinte do tributo está obrigado a apurar e a promover
o pagamento do valor devido, subordinado o lançamento à posterior homologação pela
autoridade tributária, conforme art. 10, abaixo:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
De acordo com o parágrafo 4o, do art. 150 do Código Tributário, tem-se que é de
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para que o Fisco expressamente se
pronuncie sobre os fatos geradores relacionados ao sujeito passivo. Expirado esse prazo sem o
respectivo pronunciamento, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
credito tributário
No entanto, tendo em vista a decisão do STJ tomada por recurso repetitivo, Resp
n° 973.733/SC, de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF, a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimento do mesmo tributo no período
objeto do lançamento.
Embora a DITR tenha sido enviada em atraso, em 12/08/2010, tendo em vista que
o prazo final do envio seria o de 30/09/2009, não considero que a Receita Federal tenha prejuízo
no prazo para o lançamento do valor devido do ITR, uma vez que nos dias seguintes ao não
envio da DITR, aparecerá a restrição de “Ausência de Declaração – 2009”, no CPF do
proprietário do imóvel rural, que impede a emissão da CND e gera pendencia no mesmo.
Portanto, nos sistemas informatizados da Receita Federal já consta a informação de que a DITR
do exercício não foi enviada, podendo a fiscalização, uma vez que constatado que o contribuinte
não apurou nem promoveu o recolhimento do valor devido encontrado, promover o lançamento
de oficio.
Quanto ao recolhimento, embora tenha também ocorrido em atraso, em
12/08/2010 (DARF, fl 42), o que comprova o pagamento, mesmo que a destempo, mas antes de
procedimento fiscal ou qualquer outro ato, deve-se então aplicar ao presente caso, a regra do
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, para a contagem do prazo decadencial para a
extinção do direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos termos do REsp no
973.733/SC.
Assim, considerando-se que o fato gerador do ITR, no presente caso, ocorreu a
01/01/2009, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário extinguiu-se a
01/01/2014, e tendo a recorrente sido notificada do lançamento apenas aos 06/03/2014, o direito
do Fisco de constituir o crédito tributário foi extinto pela decadência.
Portanto, acata-se a preliminar de decadencia, o que afasta a necessidade de
análise do mérito.
Do exposto voto por dar provimento ao recurso.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721556/2014-34

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Declaração de Voto
Conselheiro Wesley Rocha
Diante presente julgado , apresento razões para ratificar a conclusão do relator.
A tese debatida em sessão de julgamento foi a seguinte: nos casos de lançamento
por homologação o pagamento realizado fora do prazo legal estipulado, quando da própria
declaração feita pelo sujeito passivo, seria capaz de atrair a regra decadencial do artigo 150,
parágrafo 4o, do CTN, ou não? No caso de não atrair, então seria aplicado a regra decadencial do
art. 173, inciso I do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Para atrair a regra do artigo 150, o CARF já decidiu que o pagamento pode ser
parcial, nos termos da Súmula CARF 99, in verbis:
“Súmula CARF no 99. Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração”.
Importante mencionar que a referida Súmula não estipulou critérios de pagamento
em atraso ou a destempo, não sendo, portanto, elemento a ensejar a regra do art. 173, inciso I, do
CTN. A decisão do STJ também não fixou como critério o pagamento no prazo legal para atrair
a regra decadencial pelo fato gerador. Entendo que, caso for utilizada a regra do pagamento fora
do prazo, estaria sendo criado novo regramento para o recolhimento de tributo.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721556/2014-34

Isso porque, nos casos de lançamento por homologação, ocorrido o fato gerador
do tributo com o pagamento antecipado pelo sujeito passivo, sem que haja a ocorrência de
sonegação fiscal, o tributo segue a regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN.
Importante registrar que o que é homologado é apuração do tributo efetuado pelo
contribuinte, e não o pagamento do tributo em si, que é o complemento do procedimento de
apuração, que será ou não homologado.
Importante mencionar que o pagamento antecipado extingue o crédito tributário
sob posterior condição de ser homologado ou não, nos termos do art. 150, §1o, do CTN.
Portanto, não é necessário a existência de pagamento par que se opere a
decadência mediante a homologação tácita de que trata o art. 150, parágrafo 4o do CTN,
bastando para tanto, que o sujeito passivo tenha efetuar regularmente a atividade de apuração do
tributo devido (se houver), com a correspondente registro de entrega da declaração (Gabriel
Lacerda Troianelli, in Lançamento por homologação e decadência do direito de constituir o
crédito. RDDT 151, abr/08, p. 28).
Sobre o contribuinte ter apresentado a declaração posteriormente à data do
vencimento, acompanhado do recolhido o tributo devido, pode-se dizer que houve também a
caraterização da denuncia espontânea, do art. 138, do CTN, nos termos do REsp 1149022/SP,
julgado em sede de recursos repetitivos, e como já decido pelo CARF, :
“PAGAMENTO EM ATRASO. RETIFICAÇÃO DA DCTF POSTERIOR.
MULTA
DE
MORA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
STJ.
RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dera anteriormente.(...)”
(Número do Processo 13502.902512/2011-64, No Acórdão 3201-006.992, Data
da Sessão 25/06/2020).
Assim, declarada a obrigação tributária acompanhada do seu pagamento,
incluindo os juros, é caraterizada a denuncia espontânea.
Com isso, pelos esclarecimentos acima produzidos, acompanho o relator,
ratificando seu posicionamento e voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Conselheiro
Declaração de Voto
Conselheiro João Maurício Vital.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721556/2014-34

Divirjo do relator e do conselheiro Wesley Rocha quanto à aplicação da regra
decadencial do art. 150, § 4o, do CTN nos casos de pagamento e declaração a destempo.
Primeiramente, é necessário rebater alguns pontos levantados pelo conselheiro
Wesley Rocha que, ao meu ver, estão equivocados ou não cabem no caso dos autos.
O primeiro é quanto à afirmação de que o que se homologa não é o pagamento,
mas o procedimento apuratório do contribuinte . Assim escreveu o conselheiro:
Importante registrar que o que é homologado é apuração do tributo efetuado pelo
contribuinte, e não o pagamento do tributo em si, que é o complemento do
procedimento de apuração, que será ou não homologado.
Mas não é isso que está escrito caput do art. 150 do Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(Grifei.)
O dispositivo declara que, no lançamento por homologação, o sujeito passivo
exerce uma atividade que será homologada pela autoridade administrativa. Que atividade é essa?
O próprio dispositivo aponta qual é: não é a apuração, não é a declaração do tributo, é o dever de
antecipar o pagamento que a lei determinou.
Uma singela análise sintática da norma deixa claro que a única atividade que o
contribuinte realiza é o pagamento, que por sua vez decorre de um dever legal. O dispositivo
sequer faz referência à apuração. Portanto, se o sujeito passivo apurou o tributo mas nada pagou,
nada haverá para ser homologado. Por outro lado, se efetuou o pagamento, ele será objeto de
homologação, independentemente da forma de apuração.
Outro ponto que não pode deixar de ser contestado no voto expresso do
conselheiro Wesley Rocha é a afirmação de que não se necessita pagamento para que se ocorra a
homologação tácita. Assim votou o conselheiro:
Portanto, não é necessário a existência de pagamento par que se opere a decadência
mediante a homologação tácita de que trata o art. 150, parágrafo 4o do CTN, bastando
para tanto, que o sujeito passivo tenha efetuar regularmente a atividade de apuração do
tributo devido (se houver), com a correspondente registro de entrega da declaração
(Gabriel Lacerda Troianelli, in Lançamento por homologação e decadência do direito
de constituir o crédito. RDDT 151, abr/08, p. 28).
Como se não fosse suficiente a interpretação literal da norma, que deixa, ao meu
ver, inconteste que a atividade a ser homologada é o pagamento, a interpretação do conselheiro
colide com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Resp no 973.733/SC que,
por força do § 2o do art. 62 art. do Regimento Interno do Carf, é de observação obrigatória por
este colegiado. Na ocasião, a Corte decidiu que, na ausência de pagamento antecipado a que
esteja legalmente obrigado o sujeito passivo, aplica-se a regra decadencial do inc. I do art. 173
do CTN:
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721556/2014-34

lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito.
Por fim, o conselheiro Wesley invocou o art. 138 do CTN para afirmar:
Assim, declarada a obrigação tributária acompanhada do seu pagamento, incluindo os
juros, é caraterizada a denuncia espontânea.
Ora, o que se discute nos autos é a regra decadencial que se deve aplicar, nada tem
a ver com a denúncia espontânea, que se relaciona à responsabilidade. Ademais, a matéria
lançada é exatamente a parte do tributo que não foi nem declarada, nem paga, porquanto o
lançamento decorreu da revisão da declaração do contribuinte que alterou o Valor da Terra Nua e
excluiu áreas de cultivo não comprovadas.
Há, também, um importante reparo a ser feito no voto do relator, antes de se
apontar a divergência de entendimento quanto à regra decadencial. Acontece que o relator
afirmou que o lançamento poderia ter sido efetuado logo nos dias seguintes ao prazo para a
entrega da declaração de ITR, pois nos registros fiscais essa pendência já estaria registrada.
Não é bem assim.
A regra matriz da decadência prevista no inc. I do art. 173 do CTN estabelece
como termo a quo o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
feito. E qual a razão disso? É justamente porque há um lapso temporal entre o eventual
descumprimento da obrigação tributária, seja acessória ou principal, e o conhecimento desse fato
pela autoridade administrativa. No caso do ITR, por exemplo, nem todas as declarações eram
eletrônicas, sendo que muitas delas eram entregues em formulários que demandavam expressivo
prazo para ingressarem nos sistemas fiscais. Veja o que estabelecia o art. 2o da Instrução
Normativa RFB no 959, de 23 de julho de 2009:
Art. 2o A DITR pode ser elaborada:
(...)
II - em formulário, conforme modelo aprovado pela Instrução Normativa RFB no 954,
de 6 de julho de 2009, observadas as restrições do art. 3o.
No caso em questão, tratando-se de ITR de 2009, o contribuinte deveria ter
efetuado o pagamento do imposto no dia 30 de setembro de 2009, mas não o fez. Portanto, no dia
01 de janeiro de 2010 começou a fluir o prazo para o Fisco efetuar o lançamento de ofício, na
forma do inc. I do art. 173 do CTN. Com o prazo correndo em desfavor do Fisco, sobreveio o
pagamento em 12 de agosto de 2010. Pretende, o relator, que o prazo, que já estava iniciado e
findaria em 31 de dezembro de 2014, retroaja para ter início em 01 de janeiro de 2009, data do
fato gerador. Ora, é flagrante a supressão de um ano do prazo de cinco anos franqueado ao poder
público para constituir, de ofício, o crédito tributário, diante da ausência de pagamento quando
esse prazo iniciou.
Admitindo-se a tese do relator, se a administração tributária, ao identificar a
ausência de pagamento no prazo legal, pretendesse efetuar o lançamento no dia 31 de dezembro
de 2014, quando estaria no último dia para fazê-lo, mas o contribuinte pagasse o tributo no dia
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721556/2014-34

anterior, 30 de dezembro de 2014, magicamente o direito de o Fisco constituir o crédito
tributário teria desaparecido! Poderia se argumentar: “mas por que o Fisco não lançou antes?”,
ora, porque o prazo que ele tinha, diante das circunstâncias conhecidas, era de cinco anos e
acabaria no dia 31 de dezembro de 2014, quando ele ainda poderia lançar.
É certo que o REsp no 973.733/SC, de observância obrigatória, estabelece que, em
havendo pagamento, a regra aplicável é a do § 4o do art. 150 do CTN, sendo o tributo sujeito a
homologação e na ausência de dolo, fraude ou simulação. É certo também que este colegiado
vem aplicando unanimemente esse entendimento, que inclusive se encontra sumulado no Carf.
Porém, a situação presente não é a daquele acórdão e nem está contida em nenhum dos
precedentes da Súmula Carf no 99. Em nenhum desses julgados o pagamento antecipado foi feito
a destempo, e exatamente aí reside a minha divergência.
Se, no momento legal, o sujeito passivo não efetuou o pagamento do tributo
sujeito a homologação, automaticamente não se aplica mais a homologação tácita e, por
conseguinte, também a regra de decadência do art. 150, § 4o do CTN. Inexoravelmente, o caso é
absorvido pela regra geral de decadência. Iniciada a contagem do prazo decadencial sob essa
regra, o pagamento superveniente, já intempestivo, não pode ter o condão de abreviar o prazo
que estava em curso em desfavor da administração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Conselheiro
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital